Tribunal: TJPA
Processo: 0757777-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0757777-46.2016.8.14.0301
APELANTE: MARCIO ROGERIO CUNHA VINAGRE, DULCINEA RODRIGUES FARIAS, ADALBERY RODRIGUES CASTRO

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DOS AUTORES, COM PROCURADORES DIVERSOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO INSANÁVEL. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E NEM DE QUE FORMA O VÍCIO PODERIA SER SANADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO À UNANIMIDADE.

1.

Recurso interposto pela primeira Apelante.

1.1.

A Ação de Adjudicação Compulsória é medida que assegura ao comprador ou cessionário de direito real, o direito de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda necessária à consolidação da propriedade em seu nome quando quitado o preço convencionado, ainda que ausente o devedor ou que haja injusta recusa por parte deste.

1.2.

Hipótese dos autos em que não demonstrada a existência dos requisitos mínimos à adjudicação compulsória, na medida em que tem como objeto Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida, com Dação de Pagamento, de bem imóvel sobre o qual consta em seu registro a existência de gravame de alienação fiduciária

e penhoras realizadas em favor de terceiros, tanto antes quanto depois da dação em pagamento.

1.3.

Ação de Adjudicação Compulsória que se mostra inadequada no caso concreto. Assim, não preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória, e se tratando de defeito insanável, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

1.4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso interposto pelo segundo Apelante.

2.1.

Tendo em vista a não realização do preparo recursal por parte do segundo Apelante, restou desatendido um dos requisitos objetivos do recurso, impondo-se o seu não conhecimento por deserção. Recurso do segundo apelante não conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MARCIO ROGERIO CUNHA VINAGRE e DULCINEA RODRIGUES FARIAS contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Imissão na Posse movida contra CKOM ENGENHARIA LTDA, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Na exordial, os autores alegam que firmaram com a parte ré Instrumento de Confissão e Assunção de Dívida, com Dação em Pagamento, em que foi dado como pagamento da dívida de R$ 746.699,78 (setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa nove reais e setenta e oito centavos), um imóvel de sua propriedade devidamente registrado na matrícula 28356, folha 156, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém/PA. Aduzem que efetuaram o pagamento das taxas para a lavratura da escritura pública, bem como, do Imposto sobre Transmissão de

Bens Imóveis, porém, o requerido se recusou a outorgar a escritura pública definitiva.

Requerem, no mérito, a adjudicação compulsória do bem e a imediata imissão na posse.

O magistrado singular, em decisão de ID 2434751, deferiu a tutela antecipada com fundamento no art. 300 do CPC/2015 determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de que se efetivasse o bloqueio na matrícula do bem.

Certidão de ID 2434751, pág. 46, atestando a não apresentação de contestação no prazo legal

Contestação apresentada de forma intempestiva em ID 2434753.

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com a seguinte parte dispositiva:

III. Dispositivo.

Diante do exposto, e o que mais dos autos consta, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, VI do CPC, eis que a via eleita, pela autora, resta inadequada, o que acarreta a extinção do feito, sem mérito, pela falta de interesse de agir.

Revogo a tutela antecipada anteriormente deferida (fl. 70).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Visando esclarecimentos sobre a sentença, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tanto por DULCINEA RODRIGUES FARIAS (ID

2434756) quanto por MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE (ID 2434758).

Em sentença de ID 2434759, o magistrado singular negou provimento aos aclaratórios nos seguintes termos:

ISSO POSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO nos exatos termos da fundamentação acima exposta, de modo que mantenho inalterada a sentença combatida.

Todavia, com fulcro no art. 1.026, § 1º, do CPC e, na conformidade do que alega o Embargante 2, SUSPENDO A EFICÁCIA de parte da sentença combatida, no tocante à revogação da tutela de fls. 70, que determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel junto ao Registro de Imóveis competente, até que o Relator de eventual Apelação confira os efeitos que entender por bem. Frise-se que tal suspensão detém eficácia até a realização do juízo de admissibilidade, pelo Juízo ad quem, na eventual hipótese de interposição de Recurso de Apelação, ou, inexistindo Recurso, até que decorra o prazo do trânsito em julgado, que deverá ser devidamente certificado.

Em relação aos petitórios de fls. 146-151 e fls. 154-172, apresentados por ADALBERY RODRIGUES CASTRO, parte Autora nos autos do Processo nº 0007662- 57.2010.8.14.0301, em trâmite pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, DEIXO-OS de analisar tendo em vista que a jurisdição deste Juízo subscrevente se encerrou com o julgamento dos Embargos de Declaração opostos, conforme dispõe o art. 494, do CPC, abaixo transcrito:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Todavia, ainda que assim não fosse, com a suspensão de parte da eficácia da sentença proferida e inexistindo trânsito em julgado, quaisquer novos pedidos que ensejem o seu imediato cumprimento devem ser dirigidos ao Juízo ad quem.

Assim, em havendo Recurso de Apelação, abra-se prazo para a parte contrária, querendo, apresentar Contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, sendo desnecessária nova conclusão.

Na hipótese de trânsito em julgado e nada mais havendo, dê-se baixa na tramitação e arquivem-se os autos.

PROCEDA-SE, A SECRETARIA JUDICIAL, À RETIRADA DO SEGREDO DE JUSTIÇA, POIS QUE NÃO HÁ NADA QUE O EMBASE LEGALMENTE.

P.R.I.C.

Inconformada, a autora Dulcineia Rodrigues Farias apresentou apelação alegando, que ante o princípio da primazia do mérito, o magistrado sentenciante deveria ter oportunizado a correção do vício apontado ou a adequação da nomenclatura da ação, antes da extinção do feito sem resolução do mérito. Requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial ou que seja oportunizada a adequação da via eleita com a manutenção da indisponibilidade do bem em questão.

O autor Marcio Rogério Cunha Vinagre também interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, em razão de suposto equívoco do magistrado ao entender que não cabe adjudicação compulsória em contrato de dação em pagamento.

Sem contrarrazões (ID 2434761, pág. 12).

Coube-me o feito por redistribuição, em razão da declaração de suspeição firmada pela Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

De imediato, constatei que o segundo apelante, o Sr. Marcio Rogerio Cunha Vinagre, quando da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal e determinei a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento em dobro das custas relativas à Apelação, na forma do artigo 1.007, §4° do CPC/2015, sob pena de deserção (ID 2481249).

Certificado em ID 2555730 que não houve manifestação das partes a respeito da decisão proferida.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 3 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

1.1 Apelação interposta por Marcio Rogerio Cunha Vinagre

Compulsando os autos, verifico que o segundo apelante, apesar de intimado para tanto, não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo estabelecido.

É certo que a admissibilidade do recurso pressupõe a observância de seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, dentre eles, o pagamento das custas processuais. A não realização do preparo recursal, apesar da intimação da parte, impõe o seu não conhecimento por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso dos autos, considerando a não realização do preparo recursal por parte do apelante, conforme decisão de ID 2481249 e certidão de ID 2555730, restou desatendido um dos requisitos objetivos do recurso, impondo-se o seu não conhecimento por deserção.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por Marcio Rogerio Cunha Vinagre, por ausência de preparo recursal.

1.2 Apelação interposta por Dulcinea Rodrigues Farias

Analisando o recurso interposto, verifico que a primeira apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Desta forma, passo a análise do mérito recursal.

2.

Razões Recursais

A primeira apelante se mostra inconformada com a extinção da lide, sob a alegação de que com base na primazia do julgamento do mérito, o juiz deveria ter oportunizado o saneamento do vício processual apontado. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a adjudicação compulsória ou oportunizada a adequação da via eleita.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento sem resolução do mérito efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com os artigos 485, VI e 317 do CPC, não havendo que se falar em
error in procedendo
. Passo a explicar.

Inicialmente, alguns esclarecimentos acerca da Ação de Adjudicação Compulsória se fazem necessários.

Trata-se de medida que assegura ao comprador ou cessionário de direito real, o direito de obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda necessária à consolidação da propriedade em seu nome quando quitado o preço convencionado, ainda que ausente o devedor ou que haja injusta recusa por parte deste.

O direito à adjudicação do Imóvel encontra previsão nos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei nª. 58/1937 e no Código Civil, em seus artigos 1.417 e 1.418, os quais se transcreve:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Depreende-se dos citados artigos, ser imprescindível para a adjudicação compulsória, que esteja comprovada de forma inequívoca a celebração escrita de promessa de compra e venda do imóvel por meio de instrumento público ou particular, sem cláusula de arrependimento; a quitação do preço; e a recusa ou ausência por parte do vendedor.

É certo que para se exigir dos promitentes vendedores a outorga da escritura definitiva de compra e venda, o negócio deve revestir-se de existência, validade e eficácia. Por essa razão, a ausência de quaisquer dos elementos essenciais da compra e venda macula o negócio e, consequentemente, desconstitui o direito real sobre o imóvel.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar o caso dos autos, de forma a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória do imóvel.

O magistrado
a quo
entendeu não restarem demonstrados os requisitos mínimos para a adjudicação compulsória do imóvel uma vez que os autores não juntaram contrato de promessa de compra e venda e sim um instrumento particular de confissão e assunção de dívida, com dação em pagamento, não existindo provas capazes de demonstrar que o bem foi adquirido, obedecendo as formalidades prévias.

A apelante, por sua vez, alega em seu recurso, tão somente, a falta de oportunidade para sanar o vício apontado sem, no entanto, demonstrar de que forma a inadequação da via eleita poderia ser sanada, principalmente considerando que a adjudicação compulsória tem como objeto Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida, com Dação de Pagamento (ID 2434749 - Págs. 23/25), de bem imóvel sobre o qual consta em seu registro a existência de gravame de alienação fiduciária (ID 2434749 - Págs. 29/30) e penhoras realizadas em favor de terceiros, tanto antes (ID 2434749 - Pág. 32) quanto depois da dação em pagamento (ID 2434753 - Pág. 41).

A meu ver, a recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as conclusões do magistrado, já que o vício apontado é insanável, afastando a aplicação do art. 317 do CPC e do princípio da primazia do mérito, considerando que a adjudicação compulsória pressupõe a demonstração inequívoca de que a venda do imóvel se efetivou de forma regular com a observância dos pressupostos de validade do negócio jurídico.

No caso dos autos, a par da discussão acerca da possibilidade de contrato de dação em pagamento ser objeto de adjudicação compulsória, sequer foi demonstrado nos autos a ciência do credor fiduciário acerca da dação em pagamento ou a quitação da dívida, sendo a presente ação de Adjudicação Compulsória inadequada para a retirada dos impedimentos constantes no Registro de Imóveis. Verifica-se que na exordial os autores alegam que a dívida fiduciária estaria devidamente quitada, porém, não fazem qualquer tipo de prova neste sentido e quando instados para se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, a apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide.

Assim, não demonstrada a existência da ciência e concordância do credor fiduciário acerca da dação em pagamento do bem objeto do gravame, é impossível se afirmar a regularidade do contrato firmado entre as partes o que, consequentemente, afasta o direito real dos autores à adjudicação compulsória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – “CONTRATO DE GAVETA” – FALTA DA ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO, DE ADJUDICAÇÃO AO COMPRADOR E DE IMISSÃO NA POSSE – RECURSO NÃO PROVIDO. O típico “contrato de gaveta”, cujo objeto é imóvel alienado fiduciariamente a instituição financeira, embora gere obrigação entre as partes, sem que haja anuência do agente financeiro e não figurando ele no processo, não o impele a transferir o financiamento, tampouco a registrar o bem no nome do comprador ou mesmo a autorizar a sua imissão na posse, já que a propriedade fiduciária pertence ao Banco. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00004700920158110039 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Dito isto, a adjudicação compulsória é meio inadequado para se obter a baixa de gravame decorrente de alienação fiduciária e impedimentos originados de outras ações constantes na matrícula do imóvel, faltando interesse processual à apelante, conforme
vem entendendo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - PRECLUSÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A exclusão de litisconsorte desafia a interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. A ação de adjudicação compulsória é inadequada para eliminar impedimentos restritivos lançados na matrícula do imóvel provenientes de outras ações ajuizadas por terceiros.

(TJ-MG - AC: 10000180910697001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Desta forma, não preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória, e encontrando o magistrado diante de defeito insanável, a única providência a ser adotada era, de fato, a extinção do feito, sem resolução do mérito por inadequação da via eleita e falta de interesse processual.

É certo que em determinadas hipóteses, é possível prestigiar a economia processual e a primazia do julgamento de mérito, porém, não em casos como o presente em que o vício é insanável e desconsiderá-lo configuraria verdadeiro atropelo de pilares do ordenamento processual civil, impondo-se a manutenção da sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante a extinção sem resolução do mérito, perde efeito a tutela antecipada concedida, devendo ser retirado o bloqueio na matrícula do imóvel, decorrente da presente ação.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por DULCINEA RODRIGUES FARIAS, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação apresentada.

Considerando o não conhecimento do recurso interposto pelo segundo apelante e o desprovimento do recurso interposto pela primeira apelante, impõe-se aos recorrentes o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 30/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2020